Tribunal: TJSP
Processo: 1005672-21.2020.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO APRECIADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que, por unanimidade de votos, concluiu pelo provimento parcial do recurso da autora.
O embargante busca o reconhecimento de omissão no julgado quanto à ausência de apreciação da

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO APRECIADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que, por unanimidade de votos, concluiu pelo provimento parcial do recurso da autora.
O embargante busca o reconhecimento de omissão no julgado quanto à ausência de apreciação da apelação por ele interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado que justificasse a interposição dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Recurso de apelação interposto pelo réu erroneamente cadastrado no sistema SAJ como "petição (outras)", o que resultou na ausência de seu processamento em primeiro grau, não havendo intimação da autora para apresentação de contrarrazões, nem houve seu cadastramento nesta instância, o que resultou na ausência de sua apreciação pelo Acórdão proferido.
2. Configurada a omissão, impõe-se a anulação do julgado, com determinação de intimação da autora para apresentação de contrarrazões, em observância ao art. 1.010, §1o do CPC, e posterior julgamento conjunto de ambos os recursos.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos.